Tribunal: TJDFT
Processo: 0807352-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO TERMO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelas partes requeridas em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado por elas interposto, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel.

2. As embargantes sustentam a existência de omissão na análise da alegação de que o termo de reserva não possui natureza de contrato preliminar e se distingue do contrato definitivo de compra e venda, razão pela qual o prazo de entrega nele indicado não poderia ser utilizado para aferir a tempestividade da entrega do imóvel. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada as omissão apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ; TJDFT, Acórdãos 1174445 e 1071488.

6. No caso em análise, não se verifica o vício apontado, mas a irresignação da parte com o resultado do julgamento, uma vez que o tema foi enfrentado nos itens 7 e 8 do Acórdão, sobretudo com a menção ao item 1.1 do Tema 996, do STJ. Não obstante, cumpre ressaltar que, em relação à alegada impertinência da atribuição de caráter preliminar ao Termo de Reserva, deve-se observar que a elaboração do Tema 996, pelo Superior Tribunal de Justiça, considerou a impossibilidade de que o negócio jurídico se valha de cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inc. IV, CDC), o que acontece na hipótese em que o prazo “for fixado de maneira apenas estimativa e condicional, ficando vinculado, ainda, a um evento futuro, no caso, à data de obtenção do financiamento pelo adquirente ou àquela que for determinada pelo agente financeiro no referido contrato. Isso acaba por atribuir à incorporadora o direito de postergar a entrega da obra por prazo excessivamente longo e oneroso para o comprador, a ponto de afastar, inclusive, o próprio risco da atividade, que pertence à empresa” (REsp 1.729.593/SP). Logo, saber se o Termo de Reserva constitui contrato preliminar, nos estritos moldes da legislação civil, não contribui para o deslinde da controvérsia, na medida em que a Corte optou por prestigiar o equilíbrio da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC, art. 1022.

Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 16/08/2005; REsp n. 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 25/9/2019; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, 2a Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, 2a Turma Recursal, j. 31/1/2018.